Tribunal: STF
Processo: HC 176334
Classe: HC
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-02-05
Data de publicação: 2021-02-05

Ementa:

Inteiro teor:
Habeas corpus. Penal e processual penal militar. Crimes de violência contra inferior e de lesão corporal leve. Condenação penal com trânsito em julgado. Não se conhece, em regra, de writ utilizado como sucedâneo de recurso ou de revisão criminal. Precedentes. Ofensa ao princípio da congruência ou da correlação. Inexistência. Descrição fática contida na denúncia. Negativa de seguimento.
    Vistos etc.
    Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado pela Defensoria Pública da União em favor de Bruno Viana de Lucena, Daniel Andrade Nóbrega, Ernandes Júnior Miranda, Guilherme José da Silva Anézio, Leonardo Matos Barbosa do Nascimento e Stênio Ygor Ferreira da Silva, contra acórdão do Superior Tribunal Militar que não conheceu da Revisão Criminal nº 7000358-23.2018.7.00.000.
    Os pacientes foram denunciados pela suposta prática do crime de violência contra inferior, tipificado no art. 175 do Código Penal Militar. O magistrado de primeiro grau, forte no art. 439, b, do Código de Processo Penal Militar, absolveu os pacientes. 
    Em sede de apelação, o Superior Tribunal de Militar deu provimento ao recurso ministerial para condenar: (i) Bruno à pena de 09 (nove) meses e 18 (dezoito) dias de detenção, pelos delitos de violência contra inferior e de lesão leve (arts. 175, parágrafo único, e 209, c/c os arts. 70, II, l, e 79, todos do CPM); (ii) Ernandes à reprimenda de 07 (sete) meses e 06 (seis) dias de detenção, pelos delitos de violência contra inferior e de lesão leve; (iii) Daniel à pena de 03 (três) meses e 18 (dezoito) dias de detenção, pelo crime de lesão leve (arts. 209, caput, c/c 70, l, do CPM); e Guilherme, Leonardo e Stênio à pena de 03 (três) meses de detenção, pelo crime de lesão leve (art. 209, caput, do CPM). Naquela oportunidade, a Corte Superior Militar concedeu a todos os sentenciados o benefício do sursis pelo prazo de 02 (dois) anos. Opostos embargos de declaração, foram rejeitados. 
    Posteriormente, o Superior Tribunal Militar não conheceu da revisão criminal manejada pela Defesa. Opostos embargos infringentes, foram inadmitidos. 
    No presente writ, a parte Impetrante sustenta, em síntese, o cabimento da ação de revisão criminal ajuizada perante o STM. Alega nulidade absoluta do acórdão condenatório, por violação aos princípios da correlação, do contraditório e inquisitivo, além de incidir em clara decisão extra petita. Requer, em medida liminar, a suspensão dos efeitos do acórdão condenatório. No mérito, pugna pelo reconhecimento da nulidade apontada. 
    Indeferi o pedido de liminar (evento 30).
    O Ministério Público Federal, em parecer da lavra da Subprocuradora-Geral da República Cláudia Sampaio Marques, opina pelo não conhecimento do writ ou, subsidiariamente, pela denegação da ordem (evento 32). 
    É o relatório.
    Decido.
    Extraio do ato dito coator:
    “REVISÃO CRIMINAL. CRIMES DE VIOLÊNCIA CONTRA INFERIOR E DE LESÃO CORPORAL LEVE. PRELIMINAR, SUSCITADA ‘EX OFFICIO’, DE NÃO CONHECIMENTO. HIPÓTESES DO ART. 550 E DO ART. 551, AMBOS DO CPPM. NÃO CARACTERIZAÇÃO. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA CORRELAÇÃO. REEXAME DA MATÉRIA. PRECEDENTES DO STF E DO STM. OCORRÊNCIA DE PRECLUSÃO. NÃO CONHECIMENTO. DECISÃO POR MAIORIA.
    A defesa interpôs Pedido Revisional por entender que seus assistidos foram condenados por fatos não narrados na denúncia, violando o princípio da correlação, pois passa o Judiciário a ser o verdadeiro acusador, ferindo, por isso, entre outras garantias, o princípio do contraditório, já que a defesa não teve a oportunidade de defender os acusados de tais imputações.
    Este Tribunal, ao rechaçar tais alegações, consignou que a defesa deveria ter se manifestado, nos autos, sobre os fatos ora alegados, na primeira oportunidade que teve para se manifestar, e não o fez. 
    Lembrou que, em alegações escritas, é o MPM quem se manifesta primeiro e, em seguida, a defesa, justamente para que o defensor tenha condições de contestar ou de se contrapor àquilo que foi requerido pela acusação.
    No caso dos autos, competia à defesa, em alegações finais, arguir toda a matéria de fato e de direito que entendesse necessária, inclusive, a suposta violação ao princípio da correlação ou da congruência, logo após ter tomado conhecimento da modificação feita pelo "Parquet" Militar na tipificação da Denúncia, e não arguiu.
    Pelo contrário, limitou-se a pedir, na ocasião, que era o momento oportuno para pleitear, apenas a absolvição, incorrendo, dessa forma, no instituto da preclusão temporal.
    Preliminar acolhida. Revisão Criminal não conhecida.
    Decisão por maioria.”
    Consoante relatado, o presente habeas corpus busca rediscutir questão já albergada pela coisa julgada e submetida à revisão criminal na instância de origem. Ou seja, as teses ventiladas neste writ puderam ser debatidas de modo exaustivo nas instâncias ordinárias (em primeiro grau de jurisdição e, posteriormente, em sede de apelação e de revisão criminal, perante o Superior Tribunal Militar).
    A garantia da coisa julgada constitui direito fundamental de estatura constitucional (artigo 5º, inciso XXXVI, da Constituição Federal), que somente pode ser relativizada nas hipóteses taxativas previstas no artigo 621 do Código de Processo Penal (NUCCI, Guilherme de Souza. Código de Processo Penal Comentado. 14 edição, rev. Atual. e ampl. Rio de Janeiro: Forense, 2015, p. 1236), pela via processual adequada.
    Uma vez julgada a ação de revisão criminal, o ajuizamento de nova ação revisional é hipótese excepcionalíssima, cabível somente se existirem novos fundamentos, estranhos àqueles que justificaram o aforamento da primeira ação.
    E mesmo nessa hipótese excepcionalíssima, a competência absoluta para o processamento e julgamento de eventual revisão criminal não recairia sobre o Supremo Tribunal Federal (artigo 624, inciso II, do Código de Processo Penal), de modo que o conhecimento da matéria de fundo pela via substitutiva do habeas corpus implicaria inevitável supressão de instância jurisdicional.
    De qualquer maneira, mesmo que superado referido óbice, o que se afirma ad argumentandum tantum, não detecto constrangimento ilegal ou teratologia hábil à concessão da ordem de ofício.
    Com efeito, a concessão ex officio da ordem de habeas corpus é medida excepcional, que somente tem lugar nas hipóteses em que a ilegalidade ou o abuso de poder seja flagrante a ponto de justificar a relativização das regras de competência que regem o processo penal, corolários das garantias fundamentais do juiz natural e do devido processo legal.
    No caso concreto, a matéria controvertida diz com a alegação de ofensa ao princípio da correlação, pois, ao dar provimento ao recurso ministerial, o Superior Tribunal Militar teria condenado os pacientes por fatos estranhos à narrativa acusatória. 
    Não assiste razão, porém, à parte Impetrante.
    É certo que, no domínio do processo penal constitucional, revela-se inadmissível a prolação de juízo penal condenatório com apoio em elementos ou circunstâncias não contidos, explícita ou implicitamente, na peça de acusação, sob pena de ofensa aos princípios do contraditório, da ampla defesa e ao próprio sistema acusatório.
    Esses são, portanto, os fundamentos subjacentes ao postulado da congruência ou da correlação, cujo teor prescritivo impõe uma obrigatória equivalência, no plano fático, entre denúncia e sentença, evitando-se, desse modo, que o órgão julgador decida extra ou ultra petita. Nesse sentido, esta Suprema Corte já assentou que o princípio em causa supõe respeito à necessária relação de congruência entre a acusação e a sentença, em ordem a evitar que o réu venha a ser injustamente surpreendido por fatos e elementos novos, inexistentes na denúncia, e cujo reconhecimento, pelo magistrado, possa afetar o “status libertatis” do acusado (RHC 135.152-AgR/SP, Rel. Min. Celso de Mello, 2ª Turma, DJe de 15.10.2020).
    Nesse sentido, o escólio da doutrina adverte que, Diversamente do que se dá no âmbito processual civil, em que o provimento final deve se ajustar ao pedido formulado pela parte, em sede processual penal a correlação entre acusação e sentença não leva em consideração o pedido formulado pela parte acusadora, já que este é sempre genérico, no sentido da condenação do acusado. No processo penal, o que realmente interessa é a causa petendi, ou seja, a imputação de determinada conduta delituosa (LIMA, Renato Brasileiro de. Manual de processo penal: volume único. 8. ed. rev., ampl. e atual. Salvador: JusPodivm, 2020, p. 1.658), considerada em sua dimensão factual, até porque, como ninguém o ignora, o réu se defende dos fatos e não da classificação jurídica da conduta a ele imputada. 
    Para assegurar a congruência entre o decisum e os fatos imputados ao réu, ou seja, a escorreita aplicação da lei penal, o Código de Processo Penal prevê os institutos da emendatio libelli e da mutatio libelli. 
    Dá-se a emendatio libelli quando o juiz, sem modificar a descrição da dinâmica fática contida na exordial acusatória, a ela atribui definição jurídica diversa, ainda que tal procedimento resulte na fixação de pena mais grave (CPP, art. 383). Em outras palavras, o magistrado apenas procede à escorreita classificação jurídica do fato. 
    Ocorre a mutatio libelli quando, encerrada a instrução probatória, surge prova de elementar ou circunstância da infração penal não descrita, sequer implicitamente, na peça da acusação. Nessa hipótese, como consectário dos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa, o Parquet deverá aditar a denúncia ou queixa, com a oitiva da defesa e renovação da instrução (CPP, art. 384).
    Por outro lado, o direito processual penal militar, mais rigoroso que o direito processual comum, exige que a proposta de nova capitulação jurídica da conduta imputada ao acusado seja expressamente formulada pelo Ministério Público em alegações escritas (HC 71.023/PA, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, 1ª Turma, DJ 06.5.1994). Eis a redação do art. 437, a, do Código de Processo Penal Militar:
    “Art. 437. O Conselho de Justiça poderá:
    a) dar ao fato definição jurídica diversa da que constar na denúncia, ainda que, em consequência, tenha de aplicar pena mais grave, desde que aquela definição haja sido formulada pelo Ministério Público em alegações escritas e a outra parte tenha tido oportunidade de defendê-la;”
    Sobre o dispositivo, pontifica Guilherme de Souza Nucci (in Código de Processo Penal Militar Comentado, São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2013, p. 404):
    “1078. Definição jurídica do fato: é a tipicidade, ou seja, o processo pelo qual o juiz subsume [sic] o fato ocorrido ao modelo legal abstrato de conduta proibida. Assim, dar a definição jurídica do fato significa transformar o fato ocorrido em juridicamente relevante. Quando A agride B, visando a matá-lo, sem conseguir o seu intento, dá-se a definição jurídica de ‘tentativa de homicídio’. A partir disso, surge a classificação do crime, que é o resultado desse processo mental. No exemplo apresentado, temos o réu como incurso no art. 205, ‘caput’, c/c, o art. 30, II, do Código Penal Militar. Portanto, neste artigo, o que os julgadores podem fazer, na fase da sentença, é levar em consideração o fato narrado pela acusação na peça inicial (denúncia), sem se preocupar com a definição jurídica dada, pois o réu se defendeu, ao longo da instrução, dos fatos a ele imputados e não da classificação feita. O Juízo pode alterá-la, sem qualquer cerceamento de defesa, pois o que está em jogo é a sua visão de tipicidade que pode variar conforme seu livre convencimento. Se o promotor descreveu, por exemplo, um furto com fraude, mas terminou classificando como estelionato, nada impede que o Conselho de Justiça corrija essa classificação, condenando o réu por furto qualificado – convenientemente descrito na denúncia – embora tenha que aplicar pena mais grave. É a chamada emendatio libelli.”
    No caso concreto, não identifico violação ao princípio da correlação entre denúncia e sentença, porquanto o procedimento previsto no artigo 384 do CPP somente é exigível, como já visto, na hipótese de a nova definição jurídica do fato implicar a inclusão de elemento ou de circunstância da infração penal não contida na acusação. No caso, embora haja qualificado o fato delituoso como crime de violência contra inferior – enquadrando-o, assim, no art. 175, caput, do CPM –, a inicial acusatória descreveu, expressamente, a ocorrência de lesões corporais resultantes das agressões físicas sofridas pela vítima. Transcrevo, no que sobreleva, passagem da denúncia:
     “Narram os autos que, por volta das 17h00 do dia do fato, o ofendido que, na oportunidade, cumpria a missão consistente em conduzir ao rancho de Cabos e Soldados para o jantar as crianças que integram, na condição de músicos, a Orquestra Cidadã, (…) ingressou no refeitório e se apresentou ao primeiro denunciado, que se encontrava de serviço como Oficial-de-Dia. Em seguida, no momento em que se retirava do rancho, o denunciado ERNANDES JÚNIOR MIRANDA o impediu de sair, espancando-o no curso dos acontecimentos, segundo ele, com dois tapas nas costas do ofendido. Nesse momento, os demais denunciados, com exceção do Oficial-de- -Dia, seguiram na sua direção e, agindo conjuntamente, de modo covarde, o espancaram, enquanto o ofendido, que chegou a ficar deitado em determinado momento, tentava proteger o seu rosto enquanto os denunciados desferiam pancadas contra seu corpo (…).
    Concluída a sessão de espancamento, o ofendido levou as crianças embora do local, porém, estando no alojamento começou a sentir tontura, fortes dores abdominais, além de vontade de vomitar, razão pela qual se dirigiu ao Corpo da Guarda, tendo narrado ao 3º Sargento MACENA a agressão que havia sofrido. (...)” (destaquei)
    Ora, o crime de lesão corporal tutela não apenas a integridade anatômica, mas, também, a normalidade fisiológica e psíquica das pessoas humanas (In Código Penal e sua interpretação: doutrina e jurisprudência. Coord. Alberto Silva Franco e Rui Stoco. 8ª ed. rev., atual. e ampl. São Paulo: RT, 2007, p. 677). É dizer: para que delito em questão se consume, A ofensa à incolumidade física ou psíquica deve provocar uma alteração no organismo da vítima, anatômica ou funcional (…) (Ob. Cit., p. 679). Na espécie, a denúncia narrou o ocorrência de perturbação, de natureza fisiológica, no organismo na vítima, historiando que ela sentiu tontura, fortes dores abdominais, além de vontade de vomitar, o que, por si só, já caracteriza o resultado material descrito no art. 175, parágrafo único, c/c o art. 209, caput, ambos do Código Penal Militar.
    Portanto, observa-se que o acórdão condenatório não alterou a base fática da imputação. Apenas corrigiu a capitulação jurídica equivocadamente empregada na denúncia. Nessa linha, o parecer ministerial ressalta, com inteira procedência, não ser possível vislumbrar ilegalidade no aresto condenatório, ao concluir que os fatos descritos da denúncia (e também nas alegações finais e nas razões de apelação do MPM) amoldam-se ao tipo previsto no art. 175, parágrafo único, e 209 do CPM (ainda mais quando consta dos autos a notícia da existência do Laudo de Perícia Traumatológica constatando a existência de lesão corporal no ofendido – v. fls. 612), sendo certo que, no processo penal, o réu defende-se dos fatos imputados na denúncia, e não da capitulação jurídica a eles conferida pelo Órgão ministerial. 
    Inexistiu, desse modo, no curso da ação penal militar, qualquer alteração da narrativa dos fatos imputados aos réus ou inobservância do art. 437, a, do CPPM.
    Rememoro que a jurisprudência desta Suprema Corte é firme na direção de não reconhecer constrangimento ilegal quando o magistrado sentenciante confere nova definição jurídica aos fatos delineados na acusação (HC 75.474/SP, Rel. Min. Maurício Corrêa, DJ 9.5.2003 e HC 74.009/MS, Rel. Min. Carlos Velloso, DJ 14.3.1996). A propósito, ao julgar caso análogo ao ora em exame, Este Supremo Tribunal Federal já assentou que “Defendendo-se o acusado dos fatos narrados na denúncia, descabe cogitar de prejuízo pela circunstância de haver ocorrido, por parte do Ministério Público, possível enquadramento legal errôneo” (RHC 74.359/RJ, Rel. Min. Marco Aurélio, 2ª Turma, DJ 13.6.1997) (HC 119.264/CE, de minha relatoria, 1ª Turma, DJe de 05.6.2014). Com idêntica orientação: HC 113.507/RJ, Rel. Min. Marco Aurélio; Inq 4093, Rel. Min. Roberto Barroso.
    Não detecto, desse modo, a alegada nulidade no édito condenatório exarado pelo Superior Tribunal Militar. 
    Ante o exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, § 1º, do RISTF).
    Publique-se.
    Brasília, 05 de fevereiro de 2021.
Ministra Rosa Weber
Relatora